Tribunal: TJSP
Processo: 0005762-75.2019.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em execução. Indulto. Livramento condicional. Havendo deferimento de indulto anteriormente à verificação de não atendimento de condição do livramento condicional, tem-se a imediata extinção da punibilidade executória quanto à respectiva pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005762-75.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROBERT
XAVIER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução, mantida a sentença de extinção de
punibilidade do agravado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005762-75.2019.8.26.0278 -Voto no 13362
2
Agravo em Execução Penal no 0005762-75.2019.8.26.0278
1a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Robert Xavier da Silva
Execução no 0004694-72.2016.8.26.0520
Voto no 13.362.
Agravo em execução. Indulto. Livramento condicional.
Havendo deferimento de indulto anteriormente à verificação de
não atendimento de condição do livramento condicional, tem-
se a imediata extinção da punibilidade executória quanto à
respectiva pena.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de sentença
que concedeu indulto ao agravado Robert Xavier da Silva e deixou
de suspender seu livramento condicional.
Sustenta o agravante, em suma, a ilegalidade da decisão em
razão do descumprimento das medidas impostas em razão do
livramento condicional, e requer seja reformada a decisão que
concedeu indulto ao sentenciado para outra de suspensão do
livramento condicional (01/06).
Devidamente recebido, contrarrazoado o recurso (fls. 11/18) e
mantida a decisão recorrida (fl. 19), a Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento do recurso ou por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005762-75.2019.8.26.0278 -Voto no 13362
3
desprovimento (fls. 28/30).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de falta de documentos para o
julgamento.
Em que pese o agravante não ter juntado aos autos os
documentos referentes à execução penal do agravado, o processo
de execução é digital e permite a consulta pelos julgadores, de
forma que se mostra desnecessário o instrumento de traslado.
Conhece-se do recurso, portanto, mas se nega provimento.
O indulto do decreto de 2017 tinha os requisitos de ausência
de infração disciplinar de natureza grave no período de doze meses
anteriores à publicação do decreto e cumprimento de metade da
pena até 21 de dezembro de 2017.
O paciente foi agraciado pelo indulto de 2017, isso porque,
quando da edição do decreto respectivo, tinha cumprido mais da
metade da pena, tendo ficado preso desde 15/01/2015 (fls. 88/89
da execução penal) até a concessão de livramento condicional até
11/09/2017.
A falta de cumprimento de condição da liberdade condicional
mencionada pelo agravante é posterior à concessão do indulto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005762-75.2019.8.26.0278 -Voto no 13362
4
reconhecida em sentença pelo Juízo da execução em fls. 114/115.
Portanto, a pena do agravado já estava indultada por S. Exa. o
Presidente da República quando se viu infrutífera a intimação de
Robert, e tudo até mesmo antes da concessão do livramento
condicional. Logo, não haveria mesmo como revogar este último
instituto, mesmo porque, afinal, já então extinta a punibilidade
executória quanto à pena privativa de liberdade respectiva.
Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução e fica mantida a sentença de extinção de punibilidade do
agravado.
Mazina Martins
Relator